Tribunal: CARF
Processo: 10660.721014/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721014/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.812 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
RODRIGO AVELAR DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO BASE 2009. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF
EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, até o ano-calendário
2009, o imposto de renda deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em deveriam ter sido pagos, sob pena de violação
dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, consoante assentado
pelo STF no julgamento do RE no 614.406, realizado sob o rito do art. 543-B
do CPC.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
JUROS
DE
MORA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
DO
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL
E
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721014/2012-92
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721014/2012-92

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 21a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), consubstanciada no Acórdão no 16-
69.376 (fls. 28/34), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo ao exercício 2010 (ano-calendário 2009), por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 7/11, no valor total de R$ 94.250,27, inclusos multa de ofício de 75% e juros
de mora calculados até 29/02/2012, em virtude da infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, conforme DIRF apresentada pelo
Banco do Brasil S/A.
Cientificado do lançamento em 15/03/2012, fl. 24, o interessado apresentou sua
impugnação, em 09/04/2012, fls. 2/6, alegando, em síntese, que o Fisco quer submeter as
diferenças salariais pagas em atraso, de uma só vez, ao ajuste do ano-calendário da época do
pagamento e não, separadamente, ao ajuste de cada um dos anos da competência a que se
referem. Afirma que tal entendimento não está de acordo com a interpretação dos tribunais,
sendo certo que a Lei no 12.350/10 resolveria o tema. Contesta a incidência tributária sobre os
juros, pois possuiriam natureza indenizatória, assim como a aplicação da multa de ofício e dos
juros moratórios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento e na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721014/2012-92

Cientificado dessa decisão em 15/07/2015, por via postal (A.R. de fl. 38), o
Contribuinte apresentou, em 10/08/2015, o Recurso Voluntário de fls. 40/43, no qual repisa os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
No tocante à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o artigo 12
da Lei no 7.713, de 1988, vigente à época do lançamento, estabelecia que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
No entanto, em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte
concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar
os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (sic) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
No caso presente, verifica-se que, além da alegação, aos autos não foram juntados
quaisquer documentos da ação judicial, restando por conseguinte prejudicada a análise do pedido
acerca da utilização das tabelas e alíquotas referentes aos períodos de cada parcela que compõe o
montante recebido.
Quanto à não tributação incidente sobre os juros de mora, o Supremo Tribunal
Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n° 855091/RS, com repercussão geral -
Tema 808, definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas
em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721014/2012-92

cálculo do imposto de renda. Em seguida, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI n° 10167/2021/ME, no qual dispensa as contestações e recursos quanto a essa
matéria.
Entretanto, no caso presente, não há documentos suficientes para verificação do
quanto foi pago a título de juros de mora, de modo que não há como acolher o pleito do
Recorrente.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar
e não provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Tendo em vista que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não
há como ser acolhido o pedido formulado e assim sendo, não merece reparo o acórdão recorrido.
DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
O Recorrente solicita a exclusão da multa de ofício e dos juros de mora, por
possuírem caráter punitivo, pressupondo a culpa do contribuinte. Afirma que, no caso, não houve
infração à legislação tributária, mas o propósito de aplicá-la a partir da interpretação dominante
do Poder Judiciário.
Não cabe razão ao Recorrente.
A apuração de infrações no curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar
a exigência dos tributos mediante lavratura do auto de infração e, por conseguinte, a aplicação da
multa de ofício de 75%, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
A omissão de rendimentos tributáveis – confirmada, aliás, no presente julgamento
– impõe, por força de lei, o lançamento do tributo, acompanhado da multa de ofício.
Sobre a irresignação do Recorrente sobre a incidência dos juros de mora, é o caso
de se aplicar a Súmula CARF no 4 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018):
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721014/2012-92

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 52
DF CARF MF
Original